Tribunal: TCU
Processo: 033.767/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do responsável, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 28/2/2014 a 5/11/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de 14/4/2014 a 3/5/2016; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Fernando Augusto Ribeiro Matos (XXX.037.240-XX e 03.592.551/0001-80), na condição de empresário individual, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 28/2/2014 1.238,64 D 28/2/2014 2.466,90 D 16/4/2014 1.543,91 D 16/4/2014 4.878,76 D 12/5/2014 1.653,20 D 12/5/2014 4.272,60 D 30/5/2014 5.891,40 D 2/6/2014 1.379,29 D 7/7/2014 5.619,90 D 7/7/2014 948,58 D 31/7/2014 1.962,12 D 1o/8/2014 248,11 D 1o/9/2014 712,80 D 9/9/2014 246,95 D 1o/10/2014 1.186,20 D 2/10/2014 482,93 D 3/11/2014 673,49 D 3/11/2014 1.771,20 D 28/11/2014 802,50 D 1o/12/2014 2.462,82 D 14/1/2015 2.573,09 D 14/1/2015 808,72 D 9/2/2015 1.206,75 D 9/2/2015 4.306,07 D 3/3/2015 1.196,03 D 3/3/2015 4.378,06 D 2/4/2015 1.087,15 D 2/4/2015 3.681,28 D 5/5/2015 5.005,80 D 5/5/2015 1.656,65 D 12/6/2015 5.342,70 D 15/6/2015 1.777,78 D 3/7/2015 7.587,69 D 6/7/2015 2.381,87 D 5/8/2015 9.145,25 D 6/8/2015 2.666,50 D 31/8/2015 28,80 D 31/8/2015 4.555,54 D 31/8/2015 15.100,20 D 14/10/2015 4.846,24 D 14/10/2015 15.892,90 D 30/10/2015 2.280,25 D 5/11/2015 753,62 D 9.3. aplicar ao Sr. Fernando Augusto Ribeiro Matos (XXX.037.240-XX e 03.592.551/0001-80) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável, bem assim ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.